Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704392-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA GONTIJO LTDA AGRAVADO: LUCIANA VIANA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA GONTIJO LTDA. (executada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0714326-27.2020.8.07.0009, iniciado em seu desfavor por LUCIANA VIANA DA COSTA, homologou o orçamento referente ao valor atribuído às perdas e danos, nos seguintes termos (ID 177560216, do processo de origem): “Trata-se de cumprimento de sentença. Compulsando os autos verifico que as partes, no bojo do processo de conhecimento, entabularam acordo (ID. 87701792), posteriormente homologado por este Juízo (ID. 87744442), no qual a executada obrigou-se, em suma: a) a fazer a vistoria no apartamento localizado na QN 312, Conjunto 6, Lote 8. Apto 103, CEP 72308-006, Samambaia Sul/DF, para analisar os reparos e trocas que devem ser feitos no imóvel; b) a realizar os reparos identificados no imóvel, no prazo de 60 dias contados da realização da vistoria, sob pena de pagamento de multa a ser estipulado em juízo e c) a pagar a exequente a quantia de R$3.500,00 a titulo de reparação por danos matérias e morais, em uma única parcela, no prazo de cinco dias úteis. Diante do não cumprimento integral do ajuste, a exequente ingressou com o presente cumprimento de sentença, visando compelir a executada a reparar os defeitos da unidade imobiliária (ID. 119057180). Após, à vista da discordância das partes acerca do cumprimento da obrigação, determinou-se a expedição de mandado de verificação no imóvel da exequente, a fim de que fosse verificada pelo Oficial de Justiça a situação dos reparos identificados como necessários, conforme vistoria de ID. 123428133, em especial em relação ao: 1. Reparo nas portas; 2. Reparo de vazamentos nas janelas; 3. Reparo no rodapé (ID. 133941430). Conforme certidão do Oficial de Justiça juntada ao ID. 137389147, os primeiro e segundo itens foram cumpridos a contento, remanescendo, portanto, a obrigação da executada de efetuar os reparos no rodapé. Então, foi deferido o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, formulado pela exequente no ID. 132101582, competindo-lhe comprovar o valor correspondente à obrigação (ID. 141836107). No ID. 147863451 a parte autora apresentou proposta de orçamento, no valor de R$14.234,59. Devidamente intimada sobre a proposta supramencionada, a executada alegou que a exequente apresentou valores de serviços que não são objeto da presente demanda e, portanto, não passíveis de indenização (ID. 149235362). O Juízo, no ID. 152039405, deferiu o prazo de 10 (dez) dias para que a autora adequasse os orçamentos e planilhas apresentados à decisão de ID. 141836107, trazendo somente custos referentes ao reparo de rodapé. Destaco que no ID. 154084826 a autora juntou nova proposta de orçamento, no valor de R$9.000,00. Em seguida o executado mencionou que a autora, por outra vez, incluiu no orçamento, indevidamente, os custos de reparo da fachada externa, que, registra-se, não poderiam ser executados por referirem-se à área comum do condomínio edilício (ID. 156215206). Demais disso, na oportunidade, ressaltou que a disparidade entre o valor do material (R$1.797,00) e da mão-de-obra (R$9.000,00) indica excesso cobrado pela autora. Por fim acostou dois orçamentos dos custos referentes ao reparo do rodapé e requereu a homologação de um dos valores apresentados. À vista do acórdão de ID. 157755286, no qual a 6a Turma Cível do TJDFT deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente, para o fim de determinar a conversão da obrigação de reparo das portas em perdas e danos, a autora indicou como sendo devido a quantia de R$2.500,00 (ID. 164850703). O executado, no ID. 167647212, concordou com o valor apresentado e realizou o depósito judicial da mencionada quantia. Intimada para se manifestar quanto à quitação integral do débito, a exequente afirmou que permanecia pendente o arbitramento do valor referente à obrigação de reparar o rodapé (ID. 170321045). Após o executado, no ID. 172438823, reiterou o disposto na impugnação de ID. 156215206. A exequente, por sua vez, ressaltou no ID. 175536461 que, a despeito da fachada ser área comum do condomínio, a responsabilidade má execução da obra é da construtora, ora executada. Disse, ainda, que o representante da devedora se comprometeu a concertar e impermeabilizar a fachada externa, tendo acostado aos autos print screen da conversa, a fim de comprovar o alegado. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Como visto a controvérsia cinge-se com relação ao quantum devido a título dos reparos no rodapé na unidade imobiliária de propriedade da exequente. Malgrado os argumentos do executado, razão não lhe assiste. Isso porque, no acordo homologado pelo Juízo a executada obrigou-se a realizar todos os reparos identificados no imóvel. Demais disso, segundo consta do orçamento apresentado pela exequente ao ID. 154084827, o profissional por ela procurado identificou como necessária a realização da impermeabilização da fachada externa, com vistas a solucionar a infiltração que afeta os rodapés do imóvel. Destaco, ainda, que as imagens acostadas pela exequente aos autos (ID’s 154084830, 154084831 e 154084833) permitem a este Juízo concluir que a não realização dos serviços propostos em sua integralidade, apenas solucionaria o problema que assola os rodapés do bem em curto prazo. Assim, pelas razões expostas, HOMOLOGO o orçamento de ID. 154084826. Promova-se a retificação do valor da causa para dele constar a quantia de R$9.000,00. Exclua-se da autuação o assunto 10671, referente à obrigação de fazer/não fazer. Após, intime-se o executado para, em 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor atribuído às perdas e danos, advertindo-o que a ausência de adimplemento da obrigação no prazo ou o pagamento meramente parcial, resultarão na incidência de multa de 10% e honorários de advogado nesse mesmo percentual sobre o valor não adimplido (artigo 523, §§1o e 2o, do CPC). Expirado o prazo sem pagamento voluntário dê-se vista ao credor para, em 5 (cinco) dias, apresentar planilha de débito com inclusão das penalidades previstas no artigo 523, §1o, do CPC. Findo o prazo concedido, retornem os autos à conclusão. Intimem-se. Cumpra-se”. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados na decisão de ID 183127322. Em suas razões (ID 55611241), a parte agravante pontua que resta controvérsia em relação à extensão da quantificação da obrigação de fazer, para fins de conversão em perdas e danos, referente aos rodapés do imóvel. Aduz (ID 55611241 - Pág. 5): “A parte autora, ora agravada, apresentou orçamento no valor de R$9.000,00 (nove mil reais), o qual indicou serviços a serem executados na fachada externa do edifício. A agravante, por seu turno, impugnou fundamentadamente o documento, sinalizando a inadequação do valor apresentado, ocasião em que requereu a homologação do valor médio dos dois orçamentos que apresentou, na ordem de R$1.564,15 (Id. 156215206). Apesar da acentuada controvérsia, notadamente aos atos necessários para que o reparo seja satisfatório (obrigação de fazer), o d. juízo de primeiro grau simplesmente homologou o orçamento apresentado pela agravada”. Aponta a inexistência de habilitação legal do profissional responsável pelo orçamento homologado e que seria necessária perícia técnica para se realizar os serviços de engenharia. Diz que “A r. decisão agravada concedeu prazo de cinco dias para que a agravante realize o pagamento do débito. O prazo se encerra no dia 06.02.2024, quando, então, serão deflagrados atos expropriatórios”. Ao final, argumenta que o prosseguimento do feito na origem poderá causar-lhe prejuízos, sendo prudente aguardar a preclusão da r. decisão agravada, para permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, garantindo que o valor da indenização seja proporcional ao real valor da obrigação convertida em perdas e danos. Destarte, requer a concessão de efeito suspensivo à r. decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (ID 55611242). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. O caso sob exame se refere à extensão da quantificação da obrigação de fazer, para fins de conversão em perdas e danos, referente aos rodapés do imóvel. Após intenso embate determinou-se a obrigação da agravante em realizar os reparos identificados no imóvel adquirido junto a ela pela agravada, o que fora solucionado no AGI 0742049-77.2022.8.07.0000, transitado em julgado em 28/04/2023, cuja ementa reproduz-se a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRUTORA. IMÓVEL NOVO. DEFEITOS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS. REPAROS NÃO REALIZADOS A CONTENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. Comprovado pela agravante que os reparos acordados não foram realizados a contento e não foram suficientes para sanar os defeitos funcionais e estéticos das portas do imóvel, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos. Por outro lado, quanto à obrigação imposta à agravada que foi satisfatoriamente cumprida, a decisão agravada não merece reparos”. (Acórdão 1678392, 07420497720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos fundamentos, em voto de lavra do Excelentíssimo Desembargador Esdras Neves, esta e. Corte Fracionária assentou: “No tocante ao item 2, que se refere às infiltrações oriundas das janelas, a agravante alega que este não pode ser dado como quitado, pois seria preciso aguardar o fim do período de chuvas, para que seja possível verificar se a vedação foi corretamente realizada. Quanto ao ponto, constata-se que o agravo de instrumento foi proposto em dezembro de 2022, quando o Distrito Federal já contava com três meses de período chuvoso, sem que fossem comprovadas infiltrações. Além do mais, até a data de elaboração do presente voto, em fevereiro de 2023, não foi juntada prova nos autos da ocorrência de novas infiltrações. Diante dos motivos expostos e considerando que não há como a obrigação ficar pendente, entende-se que o serviço foi cumprido a contento e que a decisão recorrida não merece reforma no ponto citado. Destarte, a decisão merece reparo somente para considerar como não quitada a obrigação de reparo nas portas do imóvel, convertendo-a em perdas e danos”. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que no orçamento apresentado, em tese, há a inclusão de serviço de impermeabilização de 3 paredes da fachada externa, indicada na foto de ID 154084830, de origem, o que, em tese, é corroborado pela descrição do orçamento de ID 154084827 (origem), com o valor de R$9.000,00 (nove mil reais), então homologado pelo i. Juízo de origem. Na decisão de ID 152039405 (11/03/2023), o i. Julgador de origem já havia sinalizado: “O documento de ID. 147863454, inclui reparos em portas e janelas, que já foram declarados como cumpridos pela decisão de ID. 141836107. Não há notícia de provimento do agravo de ID. 145206873, que foi recebido sem efeito suspensivo. Desta forma, a parte autora deve se ater ao determinado acima. Assim, defiro prazo de 10 (dez) dias para que a requerente adeque os orçamentos e planilhas apresentados à decisão de ID. 141836107, trazendo somente custos referentes ao reparo de rodapé. Após, dê-se nova vista à requerida por igual prazo para ciência e manifestação. Ao final, retornem os autos conclusos”. Pelo que se pode observar nessa via incipiente, a tese da exequente/agravada é que as infiltrações externas afetam o rodapé que deve ser sanado, serviço que aparentemente não consta como de obrigação da executada, conforme inicial análise do acórdão no 1678392 e da supracitada decisão. Evidentemente a presente demanda enseja maior percuciência, sobretudo, a ser realizada à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Por outro lado, há determinação na origem para o imediato pagamento do valor apontado no orçamento ora questionado, com a ressalva de que “Expirado o prazo sem pagamento voluntário, dê-se vista ao credor para, em 5 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada do débito com inclusão das penalidades previstas no artigo 523, §1o, do CPC” (ID 183127322, de origem). Nesse cenário, constata-se o periculum in mora hábil ao deferimento do pedido liminar, Isso posto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento do presente recurso pelo e. Colegiado. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator